Tribunal: TJDFT
Processo: 0760345-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDA. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
2. Os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
3. Reunidos os requisitos em 5/5/2017 (ID 60870369 – Pág. 27 a 29) e publicada a aposentadoria da autora em 10/7//2017 (ID 60870369 – Pág. 3), é devido o abono de permanência, que deve ser incluído na base de cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA.
4. A informação é corroborada pela Declaração de Exercícios Findos ID 156985431 constante do Processo 0722857-76.2023.8.07.0016, em que constam em aberto créditos de Abono de Permanência referentes a 5/2017 (R$1.026,68), 6/2017 (R$1.197,27) e 7/2017 (R$359,18).
5. Esse cenário induz à reforma parcial da sentença para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 8.958,85 referente à inclusão do abono de permanência (R$ 1.197,27), auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, considerando os cinco meses convertidos em pecúnia. Mantidos os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
7. Sem custas e honorários.